Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Sustação de Protesto, Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEYRE REGINA SILVEIRA SOLANO - CPF: 532.176.161-20 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. REAJUSTE COM BASE NO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consorciada contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão das parcelas do consórcio e restituição de valores pagos a maior, por ausência de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) a verificação de possível onerosidade excessiva no reajuste das parcelas do consórcio.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e há elementos suficientes nos autos para o julgamento.

4. O reajuste das prestações do consórcio vinculado ao preço do bem está expressamente previsto no contrato e encontra respaldo no art. 27, § 1o, da Lei no 11.795/2008.

5. O aumento das parcelas decorreu da valorização do bem referenciado, não configurando onerosidade excessiva ou vantagem indevida à administradora, mas mera aplicação da sistemática de reajuste do consórcio.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MEYRE REGINA SILVEIRA SOLANO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Revisional de Parcelas de Consórcio c.c Restituição do Indébito
” (Proc. no 1005922-30.2022.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou o pedido improcedente por não verificar a presença de previsões ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato de consórcio objeto da lide, e condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. no
261521835
).

A apelante afirma que, em 04.12.2018, aderiu ao consórcio administrado pela apelada para aquisição de um veículo GM Onix, com carta de crédito inicial de R$ 55.890,00, até que, em 02/05/2019, efetuou um lance de R$ 27.082,00, sendo contemplada com uma carta de crédito no valor de R$ 54.274,46, diluindo o valor das parcelas remanescentes para R$ 298,40 mensais, e a carta de crédito foi utilizada para aquisição de um Toyota Corolla XEI 2.0, alienado fiduciariamente à Apelada. Em 20/01/2022, o bem consorciado foi avaliado em R$ 84.220,00, representando uma valorização de 54,28% em relação ao valor inicial, o que, na pior das hipóteses, por uma lógica matemática, justificaria o ajuste da parcela para R$ 460,37, porém, a Apelada reajustou as prestações de forma desproporcional, cobrando R$ 1.185,97 e posteriormente elevando os valores para R$ 1.700,42 em 20/01/2022 e R$ 1.699,17 em 21/02/2022, o que representou um aumento abusivo de 569,43%, desproporcional à valorização do bem.

Preliminarmente, a apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida para demonstrar a onerosidade excessiva do reajuste aplicado às parcelas do consórcio, e, ao mesmo tempo, fundamentou a improcedência da ação na ausência de provas que comprovassem a abusividade alegada.

No mérito, reinsiste em que o reajuste das parcelas da cota de consórcio foi desproporcional ao valor de referência do bem, resultando em um aumento de 569,43%, enquanto a valorização do bem consorciado foi de apenas 54,28%, situação que configura onerosidade excessiva, além de vantagem manifestamente excessiva, conforme o artigo 39, V, do CDC, e justifica a procedência do pedido de revisão contratual para reestabelecer o equilíbrio entre as partes, e a consequente restituição dos valores pagos a maior.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença; ou, no mérito, seja reformada a sentença para “
reconhecer a onerosidade excessiva ou a prática abusiva das parcelas referentes à cota no 0049-00 do grupo de consórcio 070124 administrado pela Requerida, por meio do contrato 0008552850, praticada pela Requerida a partir da parcela de 20/12/2021, determinando a sua revisão
” para, alternativamente, determinar a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da parcela de 20/12/2021 tendo por referência a parcela de R$ 321,85, de 20/11/2021, ou, determinar a correção monetária das parcelas a partir de 20/12/2021 por equivalente da variação do preço de referência do bem consorciado, observando o valor das parcelas de 20/12/2021, 20/01/2022 e 20/02/2021 em R$ 460,37, considerando como referência do bem consorciado o valor de R$ 84.220,00, em comparação com o valor referenciado em 20/05/2019 de R$ 54.590,00, com a consequente restituição do indébito, e o reconhecimento de quitação das prestações consignadas em juízo, afastando a mora da apelante (cf. Id. no 261521836).

A apelada apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 261521839, alegando que o apelo viola o princípio da dialeticidade.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso interposto pela apelante impugna os fundamentos da sentença.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, relembro que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção, observados os princípios da utilidade e da conveniência.

Dessa forma, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador motivadamente indefere a realização de prova reconhecidamente prescindível, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade do reajuste contratual das parcelas do consórcio à luz de seu regramento convencional e legal. Trata-se, pois, de matéria eminentemente de direito, dispensando a produção de prova pericial contábil.

Ademais, como bem asseverou o Douto Magistrado a quo, o posicionamento adotado encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, sendo desnecessária a realização de prova pericial para aferir eventual abusividade contratual.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a apelante celebrou com a apelada o contrato no 0008552850, sobre participação em grupo de consórcio por adesão, submetendo-se às regras e condições estabelecidas naquele instrumento.

No sistema de consórcios, as contribuições periódicas vertidas por todos os seus integrantes são destinadas à formação de um fundo comum, do qual serão extraídas as importâncias necessárias para contemplar os participantes por meio do fornecimento de carta de crédito para aquisição do bem referenciado (arts. 2o e 6o da Lei 11.795/2008).

O bem objeto do plano de consórcio contratado entre as partes litigantes era um veículo da marca Chevrolet, modelo Onix 1.4 LT, e o contrato, em diversas cláusulas, estabelecia expressamente que o valor das prestações mensais variaria conforme as oscilações do preço desse bem, a ser calculado com base nas tabelas fornecidas pelo fabricante.

A cláusula 6 do ajuste dispunha que o consorciado pagaria prestação mensal equivalente à soma de contribuições referentes ao fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva, cujo cálculo seria feito
"sobre o preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO, vigente nas datas das respectivas assembleias de Contemplação
".

Havia previsão idêntica na cláusula 23, que determinava a disponibilização de crédito ao consorciado contemplado no valor correspondente "
ao preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO"
vigente na data da contemplação.

Já a cláusula 8 dispunha que as prestações seguintes seriam calculadas com eventual variação decorrente de "
diferenças de prestações, que corresponderem às alterações de preço do VEÍCULO OBJETO DO PLANO
".

Nesse ponto, oportuno ressaltar que referida sistemática de reajuste periódico das prestações dos grupos de consórcio se encontra expressamente autorizada no art. 27, §1o, da Lei 11.795/2008, segundo o qual "
as obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificadas em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato"
.

Essa disposição legal e contratual é coerente com a própria natureza do consórcio, que consiste em um sistema de formação de poupança periódica com rateio de recursos entre os participantes, visando à aquisição futura de determinado bem cuja precificação está sujeita a oscilações de mercado durante a vigência do grupo.

A aplicação de reajustes periódicos nas prestações, portanto, cumpre dupla finalidade de manter atualizado o valor do fundo comum e o preço do bem referenciado, de modo que todos os consorciados, independentemente da ordem de contemplação, tenham condições equânimes de adquiri-lo.

Do contrário, manter inalterados os valores das prestações representaria grave distorção para o grupo, uma vez que os participantes contemplados ao final teriam de adquirir o bem com recursos muito defasados em relação aos preços vigentes, inviabilizando a efetiva fruição do objeto da avença pelos consorciados remanescentes.

Em suma, a sistemática de reajustes periódicos das prestações com base no preço atualizado do bem referenciado no grupo resulta não apenas da expressa previsão contratual e legal, como também da própria essência desse sistema de autofinanciamento coletivo regido pela mutualidade de riscos e benefícios entre os participantes.

Ademais, no caso concreto, não se verifica a onerosidade excessiva ou vantagem desproporcional alegada pela parte autora.

Conforme demonstrado pelas provas documentais acostadas aos autos, os sucessivos aumentos das prestações da apelante decorreram exclusivamente da aplicação da cláusula contratual que previa a correção periódica em função da valorização do bem referenciado.

Entre maio/2019 e janeiro/2022, o veículo Onix 1.4 LT objeto do consórcio passou por valorização de 54,28%, tendo seu preço sido reajustado de R$ 54.590,00 para R$ 84.220,00, segundo tabelas da montadora. No mesmo período, as parcelas da apelante subiram de R$ 298,40 para R$ 1.700,42, correspondendo a um incremento de 569,43%.

A primeira vista, esse percentual de reajuste das prestações parece bastante superior à variação do preço do bem. Contudo, essa análise não pode ser feita de forma estritamente aritmética.

Com efeito, no consórcio, cada participante contribui com uma fração do valor total do bem pretendido. Assim, aquele que adquirir o produto no início do grupo estará adimplindo com mais tempo suas obrigações do que aqueles que forem contemplados mais adiante.

Logo, é natural que o reajuste das prestações ocorra em patamar superior à valorização do bem tão somente para compensar ou redistribuir as perdas inflacionárias entre os consorciados já antecipadamente contemplados e aqueles que ainda aguardam a vez para aquisição do bem.

Trata-se de projeção lógico-matemática inerente ao sistema de rateio de riscos do consórcio, resultando na inevitável defasagem entre o montante efetivamente pago pelos primeiros contemplados e o preço final do bem almejado.

Ademais, os percentuais de reajuste das prestações da apelante não destoam de forma gritante, a ponto de evidenciar desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada à administradora.

Como bem ponderou o i. Sentenciante, "
a despeito da valorização de 54,28% decorrente da inflação gerada pela pandemia do COVID-19 iniciada somente em 2020, a prestação mensal seria de apenas R$ 460,37
", valor muito próximo ao que efetivamente passou a ser cobrado.

Registre-se que eventual insatisfação da apelante com os reajustes deveria ter sido suscitada junto à administradora ou nas assembleias do grupo, não sendo razoável pretender a revisão de todo o sistema após anos de fruição regular da avença.

Nesse contexto, descabe acolher a tese de onerosidade excessiva suscitada pela apelante, que, na verdade, revela mero inconformismo com a forma de cálculo das prestações validamente pactuada para viabilizar o acesso equânime ao bem pretendido por todos os participantes do grupo.

Destarte, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a existência de abusividade ou cláusulas onerosas no contrato de consórcio celebrado, outro caminho não resta senão a manutenção da sentença objurgada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025